Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1012532-74.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EZIO SOUSA DIAS, WEBERTH BATISTA RIBEIRO
RECORRIDO: EZIO SOUSA DIAS, WEBERTH BATISTA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1.RECURSO DA DEFESA 1.1 NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 1.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – 1.3 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INCABÍVEL – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 1.4 PEDIDO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – RÉUS PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO – 2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1 POSTULA O RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE MEIO CRUEL – CABIMENTO – NA FASE DE PRONÚNCIA AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – 2.2 INSURGÊNCIA CONTRA PARTE DA DECISÃO QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DE PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS TENTADOS – PRETENSÃO DE QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JÚRI POPULAR QUANTO AO DELITO CONEXO PREVISTO – ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA NATURAL DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
1.1. Na fase de pronúncia se apresenta possível a evidenciação da materialidade através dos demais elementos de prova, especialmente da prova testemunhal, como na hipótese, promovendo-se a posterior juntada, ou realização de exame de corpo de delito indireto posteriormente, nos termos do que permite o artigo 422, do Código de Processo Penal
1.2 A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.
1.3 Ressai do conjunto probatório que as condutas praticadas contra as vítimas não se restringiram aos disparos de arma de fogo, haja vista que as vítimas foram surpreendidas pelos réus, inicialmente com o disparo de arma de fogo em direção a elas e em seguida por agressões físicas, seguido por outro disparo de arma de fogo, o que a princípio, configura pluralidade de condutas delitivas.
1.4 Não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu aos recorrentes o direito de aguardar o julgamento em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu as prisões em flagrante do em prisões preventivas.
2.1 As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
2.2 Não é possível concluir, de forma imediata, que a arma de fogo foi empregada com a única e exclusiva finalidade de ser utilizada nos delitos dolosos contra a vida e as circunstâncias do caso concreto levantam dúvidas quanto à possibilidade de caracterização de crimes autônomos, sendo certo que a solução desta controvérsia igualmente demanda a apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença. Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência dos crimes conexos, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012532-74.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (RECORRIDO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (RECORRIDO), ELIZANGELA MORAES - CPF: 532.374.559-20 (VÍTIMA), OSVALDO PEREIRA GOMES NETO - CPF: 034.693.261-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (RECORRENTE), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (RECORRENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1.RECURSO DA DEFESA 1.1 NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 1.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – 1.3 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INCABÍVEL – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 1.4 PEDIDO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – RÉUS PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO – 2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1 POSTULA O RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE MEIO CRUEL – CABIMENTO – NA FASE DE PRONÚNCIA AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – 2.2 INSURGÊNCIA CONTRA PARTE DA DECISÃO QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DE PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS TENTADOS – PRETENSÃO DE QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JÚRI POPULAR QUANTO AO DELITO CONEXO PREVISTO – ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA NATURAL DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.1. Na fase de pronúncia se apresenta possível a evidenciação da materialidade através dos demais elementos de prova, especialmente da prova testemunhal, como na hipótese, promovendo-se a posterior juntada, ou realização de exame de corpo de delito indireto posteriormente, nos termos do que permite o artigo 422, do Código de Processo Penal

1.2 A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

1.3 Ressai do conjunto probatório que as condutas praticadas contra as vítimas não se restringiram aos disparos de arma de fogo, haja vista que as vítimas foram surpreendidas pelos réus, inicialmente com o disparo de arma de fogo em direção a elas e em seguida por agressões físicas, seguido por outro disparo de arma de fogo, o que a princípio, configura pluralidade de condutas delitivas.

1.4 Não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu aos recorrentes o direito de aguardar o julgamento em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu as prisões em flagrante do em prisões preventivas.

2.1 As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.

2.2 Não é possível concluir, de forma imediata, que a arma de fogo foi empregada com a única e exclusiva finalidade de ser utilizada nos delitos dolosos contra a vida e as circunstâncias do caso concreto levantam dúvidas quanto à possibilidade de caracterização de crimes autônomos, sendo certo que a solução desta controvérsia igualmente demanda a apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença. Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência dos crimes conexos, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EZIO SOUSA DIAS, WEBERTH BATISTA RIBEIRO E
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal no 0000533-55.2020.8.11.0040, que pronunciou
WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUSA DIAS
, por infração ao disposto no art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e absolveu sumariamente
EZIO SOUSA DIAS
, no que diz respeito à imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fundamento no art. 415, inciso III do Código de Processo Penal. Além disso, manteve as prisões preventivas dos acusados.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela reforma da decisão, a fim de restabelecer a qualificadora decotada – “meio cruel” – sob o argumento de que além das vítimas terem sido atingidas com disparos de arma de fogo, ainda sofreram agressões físicas, sendo submetidas a um sofrimento desnecessário. Ainda, postula a revogação do decreto absolutório do crime conexo (porte de arma de fogo), ao argumento de que o juízo da primeira fase do procedimento não tem competência para manifestar sobre o mérito desse delito, por ser de competência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos.

Por sua vez, a defesa de
EZIO SOUSA DIAS, WEBERTH BATISTA RIBEIRO
busca, em síntese, a nulidade do processo por ausência do exame de corpo de delito e no mérito, a desclassificação dos crimes de homicídio tentado para lesão corporal leve. Subsidiariamente, postula a aplicação do artigo 29, §2° do Código Penal, em relação ao acusado
WEBERTH BATISTA RIBEIRO
, desclassificando sua conduta para vias de fato ou lesão corporal, por entender que o excesso, em tese, praticado por ele, sem o seu consentimento, não lhe pode ser aplicado.

A defesa ainda busca a caracterização de crime único, sob o argumento de que somente uma vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, pronunciando
EZIO SOUSA DIAS
pelo crime de tentativa de homicídio contra referida vítima. Subsidiariamente, postula a revogação das prisões preventivas dos acusados.

As contrarrazões vieram aos autos (id. 111229591 e 111229591).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 111229591 e 111229592).

O parecer, da lavra da Procuradora de Justiça – Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo provimento do recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para restabelecer a qualificadora “meio cruel” e determinar que
EZIO SOUSA DIAS
seja submetido a julgamento do Tribunal do Júri, pelo crime de posse de arma de fogo, na condição de crime conexo e pelo não-provimento dos recursos da defesa (id. 1190087450).

Por conseguinte, durante
o cumprimento de diligências na origem objetivando a juntada das mídias das audiências de instrução
, vieram
conclusos

os autos do Recurso em Sentido Estrito no 1021516-47.2021.8.11.0000, figurando as mesmas partes, acerca dos mesmos fatos
, fato que levou a suscitação
de questão de ordem pela douta Procuradoria de Justiça
na qual
apontou a duplicidade de recursos sobre o mesmo conteúdo,
e por isso regularizei o feito julguei extinto o Recurso em Sentido Estrito no 1021516-47.2021.8.11.0000, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 337, §3o c/c artigo 485, V do CPC e no artigo 51, XXII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É a síntese do necessário.

Cuiabá, 4 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DO RECURSO DA DEFESA

1.1 DA
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO

A defesa dos acusados
EZIO SOUSA DIAS, WEBERTH BATISTA RIBEIRO
, em comum,

suscitam

a nulidade do processo, sob o argumento da que ausente o

exame de corpo de delito da vítima
Elizângela Moraes
, motivo pelo qual, postulam pela absolvição do crime de homicídio tentado.

De início, adianto que a preliminar arguida não merece acolhimento, porque a materialidade do crime de homicídio qualificado na forma tentada praticado contra as vítimas
Elizângela Moraes e Osvaldo Pereira Gomes Neto
, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente pelo Auto de Prisão em flagrante delito (id. 111229587- fls. 8/9), Boletim de Ocorrência n° 2020.17891 (id 111229587 –fls. 35/38), relatório policial (id. 111229587 – fl. 17), prontuários médicos e exames da vítima
Elizângela Moraes
(id. 111229587 – fls. 18/19), registro fotográfico e de filmagem da câmera de monitoramento eletrônico instalada próximo ao local dos fatos (id.

111229608) e Relatório de Mídias, além da prova oral, notadamente dos agentes policiais que atenderam a ocorrências, das vítimas e demais testemunhas.

Nesse contexto, rejeito a preliminar de nulidade do processo arguida por ausência de laudo de exame de corpo de delito, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na fase de pronúncia se apresenta possível a evidenciação da materialidade através dos demais elementos de prova, especialmente da

prova testemunhal, como na hipótese, promovendo-se a posterior juntada, ou realização de exame de corpo de delito indireto posteriormente, nos termos do que permite o artigo 422, do Código de Processo Penal. Vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. COMPOSIÇÃO DA TURMA. DESEMBARGADOR CONVOCADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. ADMISSÍVEL JUNTADA POSTERIOR À DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
É possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença.

3. Necessário revolvimento fático-probatório dos autos para decidir-se pela impronúncia do agravante, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 304.248/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (destacamos).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO– CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTRAS PROVAS – 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – 4. PREJUDICIALIDADE DA PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APELO DESPROVIDO. 1. O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, fartamente demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento da ex-companheira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento; 2.
Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição em relação ao crime de lesão corporal, sobretudo se as declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal, encontram conforto em outras provas orais, de modo que a não elaboração de laudo de exame pericial na ofendida não autoriza o reconhecimento da absolvição do réu, pois o conjunto probatório revelou que ele efetivamente agrediu fisicamente a ex-convivente, provocando-lhe lesões
;3. Não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se o acusado não confirmou os fatos, com nítida intenção de esquivar-se da culpa; 4. Prejudicada à análise do pedido de compensação da atenuante com a agravante da reincidência, pois, não configurada a confissão; Apelo desprovido. (N.U 0006158-64.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE
31/01/2022
) (destacamos)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – 2. INSUFICIÊNCIA DO PRONTUÁRIO MÉDICO PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA DESCRITAS NO DOCUMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos; 2. “(...)
“a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos”
(RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). (...)” (N.U 1023472-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021). (N.U 1015199-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE
30/11/2021
)(destacamos).

Não obstante isso, no caso, verifica-se que além da prova testemunhal e depoimento das vítimas,
o acervo fotográfico e as imagens capturadas pela câmera de monitoramento eletrônico instalada próximo ao local dos fatos
(id. 111229608 – Relatório de Mídias) demonstram de foram satisfatória para esta fase de admissibilidade para julgamento pelo Tribunal do Júri o
animus necandi
por parte dos acusados, bem como as graves lesões sofridas pelas duas vítimas
Elizângela Moraes e Osvaldo Pereira Gomes Neto
, em consonância com seus relatos prestados tanto na fase policial como em juízo.

Nesse aspecto, destaca-se ainda que os referidos registros inclusive apontam para o fato de que a vítima
Osvaldo
,
que apesar de não ser atingida por disparos de arma de fogo, teve seus dentes quebrados, em razão das agressões físicas sofridas.

Nesse sentido, não destoam os depoimentos das testemunhas
Jucimar Inácio de Morais
e
José Donizete Meza Júnior,
policiais militares que atenderam a ocorrência:

“(...) no dia dos fatos fui procurado pelo tenente Meza Júnior que era oficial de dia me reportou que já tinha recebido alguma chamada do 190, dando conta que os policias militares estariam se metido em uma confusão, uma briga no bar do careca e teria efetuado alguns disparos, inclusive em via pública, (...). Poucas pessoas vieram informar, fala que teria tido uma confusão la no bar, onde eles teriam agredido algumas pessoas inclusive o proprietário do estabelecimento e teria feito alguns disparos de arma de fogo no local e disso ai eles teriam saído do local em uma saveiro cross tomando rumo ignorado. O que nos tivemos conhecimentos preliminar ali, foi que a senhora tinha sido alvejada, baleada e já tinha sido socorrida pelo corpo de bombeiro e devido os ferimentos que ela sofreu, não teve condições de relatar o que aconteceu e também não tivemos contato com a outra vítima (...).” (depoimento Jucimar Inácio de Morais) (sic) ( id 111229591) (destacamos).

“(...) estava na sala do COPOM no dia do fato e começou a ter varais ligações e em umas da que eu atendi informaram que o Policial Ribeiro estava no bar do careca, que ele estava agredindo o careca, e enfim ele estava gerando uma confusão, no mesmo tempo várias ligações começou a falar da situação do Ribeiro, falando que o Ribeiro estava batendo em pessoas no bar do careca e posteriormente na rua e começou a dizer que o Ribeiro estava dando disparo no local, logo eu mandei a guarnição do Bastos ir verificar essa situação e nisso já comuniquei o capitão Vitor e Major Inácio, no que o sargento Basto foi no local, informou que não encontrou o Ribeiro lá, até o momento não tinha falado o nome do Ezio, só tinha falado que era o Ribeiro e outro homem e nisso o Basto confirmou, conseguiu confirma para mim que realmente teve uma mulher que tinha sido baleada e essa mulher foi socorrida para o hospital e nisso falei para Bastos ir no hospital ver se conseguia algum depoimento dessa senhora, e posteriormente fui no bar do careca juntamente com o Major Inácio e lá nos colheu algumas informações, (...) Informaram la que eles chegaram no bar, com ânimos bem alterados, sem nenhum motivo aparente e começaram agredir o vulgo “careca”, que é o dono do estabelecimento, começaram a bater nele e em mais algumas pessoas que estava no local e posteriormente eles saiu do local e que eles tinha dado disparo na rua até o momento só tinha falado no nome do Ribeiro a gente até pensou que tinha sido o Ribeiro que tinha dado os disparo, porém depois que a gente teve acesso ao vídeo, que foi bem depois do B.O a gente viu que foi o Ezio, mas foi isso que eles relataram que o Ribeiro chegou na companhia de um outro homem no caso o Ezio, agrediram bastante o careca, que eles estava bem embriagados o Ezio, o Ribeiro, e foi o que comunicaram que eles causou muita confusão na região do bar do careca e na avenida Tangará. Quando eu vi o vídeo que já foi no dia posterior ao meu serviço que já tinha feito o B.O e tudo, eu lembro que o vídeo mostrava claramente o Ezio eu Ribeiro agredindo um casal em um ponto de ônibus mostrava o Ribeiro agredindo esse casal juntamente com o Ezio, em determinado momento o Ezio pega o revólver e começa a efetuar disparo contra o casal. (...) (depoimento José Donizete Meza Júnior) (sic) (id. 111229591) (destacamos).

Desse modo, não obstante, em regra o exame de corpo delito seja exigido nos crimes que deixam vestígios, conforme prescreve o artigo 158, do CPP, é certo que no caso dos autos, o exame de corpo de delito – não é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva, de modo que sua ausência não pressupõe a nulidade suscitada pela defesa.

1.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE E/OU VIAS DE FATO

A defesa requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve e, ainda, a aplicação do artigo 29, §2° do CP, em relação ao recorrente
WEBERTH BATISTA RIBEIRO
, desclassificando sua conduta para vias de fato ou lesão corporal, posto que não restou demonstrado o
animus necandi
e, o reconhecimento de crime único, já que apenas
Elisangela
foi atingida pelo disparo da arma de fogo.

Com relação ao recorrente
WEBERTH BATISTA RIBEIRO
alega que a instrução não logrou em produzir provas suficientes de que tenha agido com adesão de vontades com
EZIO
e, portanto, que tenha concorrido para a prática do delito de homicídio tentado contra as vítimas, ressaltando que destacando que
WEBERTH
sequer tinha ciência de que na ocasião
EZIO
se encontrava armado.

No entanto, verifica-se dos elementos de prova coligidos aos autos que há
indícios
de que os réus agiram com
animus necandi
, notadamente pelo vídeo e relatório de mídia que demonstra claramente a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, em consonância com os depoimentos das vítimas e testemunhas.

Com efeito, denota-se das imagens captadas que os réus lesionaram as vítimas, não lhes causando o resultado morte por razões alheias a vontade de ambos, haja vista que
EZIO
apontou a arma em direção às vítimas e acionou o gatilho, sendo que felizmente apenas um dos tiros foi deflagrado e atingiu o rosto da vítima
Elizangela
.

Lado outro, não se sustenta a alegação defensiva no sentido de que a vítima não foi atingida em órgão vital, haja vista que
Elizangela

foi atingida na cabeça
, região vital do corpo humano,
sofrendo as lesões descritas na Folha de Evolução n° 1270987, emitida pelo Hospital Regional de Sorriso
(id 111229587 – fl. 18), confira-se:

“(...) BUXOMACILO:
PACIENTE COM HISTÓRIA DE FERIMENTO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO COM ORIFÍCIO DE ENTRADA EM REGIÃO SUBMANDIBULAR DIREITA, APRESENTANDO DOR, EDEMA SUBMANDIBULAR A DIREITA E REGIÃO CERVICAL DIREITA,
MÁ OCLUSÃO, CREPITAÇÃO MANDIBULAR, LIMITALÇÃO DE MOVIMENTOS MANDIBULARES, LACERAÇÃO INTRAORAL EM REGIÃO POSTERIOR MANDIBULAR DIREITA APRESENTANDO HEMORRAGIA ATIVA. PACIENTE FAZENDO USO DE APARELHO ORTODÔNTICO. AO EXAME TC DE FACE APRESENAT FRATURA COMINUTIVA DE MANDÍBULA, CD:PRO CEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA PARA DEBRIDAMENTO, IRRIGAÇÃO E CONTROLE DA HEMORRAGIA ASSOCIADO A REMOÇÃO DE SEQUESTROS ÓSSEOS. BLOQUEIO MAXILOMANDIBULAR COM FIO DE AÇO AGUARDA CIRURGIA PARA FIXAÇÃO DA FRATURA” (sic)(destacamos).

Por sua vez, a vítima
Oswaldo
descreve as agressões físicas sofridas por ambos e que as vezes que o
EZIO
acionou o gatilho da arma de fogo, mirava na direcionava da cabeça deles, evidenciando que a intenção era tirar-lhes a vida.

Ademais, ressai dos autos que os réus, ora recorrentes, são policiais militares e portanto, possuem experiência no manuseio de armas, conhecendo seu poder letal.

Desse modo, como bem destaco na decisão recorrida, o resultado mais gravoso era previsível por
WEBERTH
, pois estava acompanhando
EZIO
enquanto este empunhava arma de fogo carregada e eficiente para efetuar disparos e, portanto, não merece respaldo a tese de que sua participação foi de menor importância ou em participação em crime menos grave e portanto, embora não tenha sido o autor dos disparos da arma de fogo, aderiu à conduta de
EZIO
.

Ademais, assim destacou a douta magistrada na decisão de pronúncia:

“(...) Enquanto Ezio continua andando e quase sai das imagens, Weberth discute com o casal, dando um tapa em Osvaldo, ficando Elisangela em pé nessa hora, quando então também leva tapas e empurrão de Weberth, caindo no colo de Osvaldo. Nessa hora Ezio retorna, empunhando a arma, e dá um tiro na direção da cabeça dela, ficado claro também do video que Weberth assiste toda cena, saindo de lá junto com Ezio.

(...)

Ou seja, Weberth esteve ao lado o executor o tempo todo, viu que o mesmo vinha andando armado, inclusive apontando o revólver para as vitimas, puxando o gatilho várias vezes. Importante ressaltar que o acusado Ezio somente retorna até as vitimas e dão tiro na face de Elisangela porque ela e Weberth estavam se agredindo, havendo fortes indícios de que Ezio também puxou o gatilho mirando Osvaldo. Mais: sairam dali juntos, no carro dele, deixando Ezio no quartel e depois indo para sua casa. (...)” (sic)

Assim, pela complexidade do caso, o Conselho de Sentença, juízo natural para este tipo de delito, deve decidir acerca da culpabilidade dos réus. O caso deve ser submetido ao crivo dos jurados para que, por sua consciência, decidam se os acusados devem responder por homicídio doloso, na forma tentada ou vias de fato.

A decisão de pronúncia não exige certeza para a sua procedência, porquanto o
procedimento dos crimes dolosos contra a vida é escalonado, o que implica em dizer que o ato de pronunciar os réus não significa juízo de valor sobre suas culpabilidades ou sobre a ilicitude de suas condutas, haja vista que somente o Corpo de Jurados, por expressa disposição constitucional, art. 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia e da instrução criminal.

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, ALÍNEAS 'A' E 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.ART. 121, § 2o, INCS. III E IV, C/C O ART. 18, INC. I, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL, E, POR 3 (TRÊS) VEZES, DO ART. 121, § 2o, INCS. III E IV, C/C O ART. 14, II, E ART. 18, I, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART.70, CAPUT, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.COMPATIBILIDADE ENTRE QUALIFICADORAS E DOLO EVENTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O agravante, dirigindo veículo automotor, marca Ford Ranger XLT 12A, com capacidade psicomotora alterada pelo álcool e em velocidade aproximada de 160 km/h, colidiu com a traseira de outro veículo, causando a morte de uma das vítimas e lesionando outras três.

II - Irreparável, na hipótese, o r. decisum combatido, eis que não ultrapassou os limites impostos a este tipo de provimento jurisdicional, de modo a configurar o vício da eloquência acusatória, e, simultaneamente, não desatendeu aos comandos insertos nos arts. 413 do CPP e 93, inciso IX da Constituição Federal, apresentando-se adequado e suficientemente fundamentado.

III -
Na espécie vertente, extrai-se das circunstâncias delineadas no v. acórdão elementos que autorizam a submissão do agravante a Júri Popular, tais como a ingestão de bebida alcoólica, excesso de velocidade. A análise de ocorrência de culpa consciente ou de dolo eventual, bem como da existência das qualificadoras, em processos de competência do tribunal do júri demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.Cabe ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, debater a classificação dos delitos imputados ao réu, art. 5o, inc. XXXVII, "d", da CF.

IV - A alegada nulidade de laudo pericial juntado aos autos pelo Ministério Público não merece ser reconhecida. Primeiramente, imperioso assinalar estar registrado pela instância originária ter tido a Defesa acesso ao laudo e não o ter impugnado em momento oportuno. Infirmar o consignado no r. acórdão demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ. Além disso, em que pese alegar "inquestionável prejuízo"à defesa, o recorrente não demonstra o alegado, art. 563 do CPP.

V - O eg. Tribunal emitiu tese tese acerca da compatibilidade das qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (§ 2o, incs. III e IV, do art. 121 do CP) com o dolo eventual. Indene, portanto, o art. 619 do CPP.

Ademais, a tese de compatibilidade da tentativa (art. 14, II, do CP) com o dolo eventual (art. 18, I, do CP) está em consonância como o que vem decidindo o Superior Tribunal. Precedentes da col. Quinta Turma.(...)Precedentes: AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; AgRg no AREsp 739.762/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016; AgRg no Ag n. 1.153.477/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/5/2014.Agravo Regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 745.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)(destacamos).

Enfim, pelos elementos analisados, não é possível desclassificação dos crimes nesta fase, tendo em vista que nesta fase processual bastam indícios, que, no caso, são suficientes. O caso deve ser melhor esclarecido diante dos jurados. E, sob esse raciocínio, agiu bem a Magistrada da origem ao pronunciar os recorrentes pela prática dos crimes de homicídios qualificados, na forma tentada, porquanto a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados nos autos.

1.3 DO PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO

Sustenta a defesa que somente a vítima
Elizangela Moraes
foi atingida por disparo de arma de fogo efetuado pelo réu
EZIO
SOUSA DIAS
, razão pela qual entende que houve crime único e não concurso material de crimes.

No entanto, ressai do conjunto probatório que as condutas praticadas contra as vítimas não se restringiram aos disparos de arma de fogo, haja vista que as vítimas foram surpreendidas pelos réus, inicialmente com o disparo de arma de fogo efetuado por

EZIO

em direção a elas e em seguida
WEBERTH
deu início às agressões físicas, seguido por outro disparo de arma de fogo produzido por
EZIO
, que veio a atingir
Elizangela
.

Nesse contexto, traz-se à colação trechos dos depoimentos das vítimas:

“(...) Chegaram batendo já, primeiro bateram no Neto e depois em mim, com tapas. Aconteceu isso chegaram batendo,
o Ribeiro bateu primeiro, o Ezio bateu também e passou e eu enxerguei a arma na mão dele, e na hora que eu vi a arma eu me assustei, e quando eu assustei ele já veio para cima de mim e atirou.
(...). (depoimento da vítima Elizangela Moraes) (id. 111229591).

“(...) estava apenas sentado esperando um uber e foi quando
eles viraram a esquina vieram me apontando a arma sem dizer nada e nisso ele abaixou a arma, passou e o outro começou a me agredir, tapas socos, eu acho que naquela hora ela se assustou não sei te dizer claramente qual foi a reação que ela teve
, porque ela levantou, tenho quase certeza que foi pelo susto,
ela levantou ele agrediu ela e o outro rapaz veio e efetuou o disparo
. Que eu me recordo foi só o que atingiu a Elizangela.
Ouvi dois disparos
anteriormente quando eles estavam vindo(...) Hora nenhuma eles disseram nada não se presentaram como polícia a gente também não disse nada, eu só pedi para ela ficar quieta, fica quietinha que eles vão passar, e eles não disseram nada e o outro começou a me agredir, o
Ribeiro me agrediu e o Ezio fez o disparo
. Eu não sei te dizer como foi porque virou um momento de causo fiquei confuso, até travei porque sofri um acidente tenho certas limitações então meu corpo não respondeu naquela hora, só foi responder quando vi que ela estava viva, fui pedir ajuda e é isso que me lembro, fiquei sabendo que eles desceram entraram no carro e foram embora. Muito embriagado, transtornado, olhar muito estranho de crueldade, não sei porque no momento que ele atirou, ele colocou o revólver na minha mira e tentou alvejar eu também, mas acho que não existia mais bala, e eles saiu andando tranquilamente.
Dente quebrou até hoje estou arrumando, um pouco a boca machucou dos tapas e socos que eles me deram
. Nem procurei isso no momento, foi um momento de tanto desespero por ela, por ter acontecido aquilo com ela que eu não me preocupei comigo, então eu não fui no médico. Isso e estou arrumando até hoje esse aqui que está quebrado ainda arrumei esse e estou arrumando (mostra o dente quebrado.” (sic) (depoimento vítima Osvaldo Pereira Gomes Neto)

(id.111229591) (destacamos).

Ademais, assim destacou a douta magistrada na decisão de pronúncia:

“ (...)Ou seja, neste momento processual, de pronúncia, tem-se que há indícios de falha da arma quanto à vítima Osvaldo,
o que não tem o condão de afastar a materialidade de tal crime este momento, podendo se decidir, por ora, pela tentativa de homicídio contra Osvaldo, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vonta de do agente
(...). (sic) (Destacou-se)

Desse modo, não merece acolhimento o pedido de afastamento do concurso material de crimes nesta fase processual, em razão dos elementos de provas apontarem para a configuração de práticas delitivas contra duas vítimas distintas, em concurso material.

1.4 DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS

Por fim, a defesa requer a revogação das prisões preventivas dos recorrentes para que aguardem o julgamento em liberdade, sob o argumento de que não subsistem os fundamentos da manutenção das medidas cautelares máximas.

Contudo, verifica-se que os recorrentes foram presos em flagrante em
18/01/2020
, e após tiveram as prisões preventivas decretadas com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos delitivos.

Na decisão de pronúncia, a magistrada de primeiro grau manteve as prisões, sob os seguintes argumentos, em síntese:

“...Dessa feita, atentando ao fato de que a conjuntura fática estabelecida permaneceu incólume, sem que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes. impõese, sem qualquer sobressalto, a conservação dos acusados em regime de segregação cautelar. Assim, da forma que se apresenta a situação. MANTENHO a prisão provisória (prisão decorrente da sentença de pronúncia) dos acusados Ezio Sousa Dias e Weberth Batista Ribeiro, forte no art. 413, § 3.° c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Nesse aspecto, importa destacar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INOCORRÊNCIA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (...)” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (destacamos).

Assim, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu aos recorrentes o direito de aguardar o julgamento em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu as prisões em flagrante do em prisões preventivas.

2. DO RECURSO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1 DO RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA
RELATIVA AO EMPREGO DE MEIO CRUEL

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o reconhecimento da qualificadora do emprego de meio cruel, alegando que os elementos probatórios demonstraram que as vítimas suportaram sofrimento desnecessário a partir das condutas delitivas dos réus, e que por isso a fundamentação da douta magistrada para afastar a qualificadora em questão não está em consonância com o conjunto probatório apresentado.

Com razão o órgão acusatório.

Isso porque, nesta fase processual, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, em outras palavras, em sede de pronúncia, a exclusão de qualquer qualificadora somente encontraria respaldo se ficasse comprovada, de plano, a sua inexistência, o que não é o caso em questão.

Com efeito, as declarações das vítimas prestadas na fase policial e em juízo (id. 111229583) descrevem de forma detalhada as ações perpetradas pelos réus, impondo-lhes sofrimento desnecessário, ao agredi-las em regiões sensíveis, durante todo o tempo da ação criminosa, haja vista que a vítima
Elizangela Moraes
destacou que:

“(...) estava esperando o uber, aconteceu que eles chegaram e já chegaram batendo. Eles estavam a pé.
Chegaram batendo já, primeiro bateram no Neto e depois em mim, com tapas.
Aconteceu isso chegaram batendo,
o Ribeiro bateu primeiro, o Ezio bateu também e passou e eu enxerguei a arma na mão dele
, e na hora que eu vi a arma eu me assustei, e quando eu assustei ele já veio para cima de mim e atirou. Foi queima roupa bem de perto, no rosto. Ficou em choque o Osvaldo, e eu vi que eles se retiram de lá. Não.
Chegaram atacando sem motivo algum. primeiramente teve um ferimento grave na face foi feito cirurgia e eu tive que aguardar mais alguns dias para desinchar um pouco, não conseguia nem falar quebrou tudo o maxilar, fiquei internada 12 (doze) dias para fazer a cirurgia. Tenho, ainda não tá bem curado a face, tem uns nervos da face que ainda não voltaram e o ombro eu estou fazendo fisioterapia
(...). (id 111229591)

Por sua vez, a vítima
Osvaldo Pereira Gomes Neto
relatou:

“(...) a gente estava comemorando uma data de namoro a gente saiu para dar uma volta e naquele exato momento que aconteceu aquilo a gente estava esperando um uber para ir para casa dela que o filho dela queria comer uma pizza e resolvemos ir para casa, sentamos naquele ponto de ônibus, ela até brincou que queria ir de ônibus para andar pela cidade, falei melhor não e chamei um uber e veio um amigo meu e falou para gente sair dali porque tinha dois suspeitos policias que estaria fazendo um “alvoroço” ameaçando as pessoas agredindo, mas nos não deu importância porque nos não tem nada a temer e estava apenas setado esperando um uber e foi quando eles viraram a esquina vieram me apontando a arma sem dizer nada e nisso ele abaixou a arma, passou e o outro começou a me agredir, tapas socos, eu acho que naquela hora ela se assustou não sei te dizer claramente qual foi a reação que ela teve, porque ela evantou, tenho quase certeza que foi pelo susto, ela levantou ele agrediu ela e o outro rapaz veio e efetuou o disparo. Que eu me recordo foi só o que atingiu a Elizangela. Ouvi dois disparo anteriormente quando eles estavam vindo(...) Hora nenhuma eles disseram nada não se presentaram como polícia a gente também não disse nada, eu só pedi para ela ficar quieta, fica quietinha que eles vão passar, e eles não disseram nada e o outro começou a me agredir, o Ribeiro me agrediu e o Ezio fez o disparo.
Eu não sei te dizer como foi porque virou um momento de causo fiquei confuso, até travei porque sofri um acidente tenho certas limitações então meu corpo não respondeu naquela hora, só foi responder quando vi que ela estava viva, fui pedir ajuda e é isso que me lembro
, fiquei sabendo que eles desceram entraram no carro e foram embora. Muito embriagado, transtornado, olhar muito estranho de crueldade, não sei porque no
momento que ele atirou, ele colocou o revólver na minha mira e tentou alvejar eu também, mas acho que não existia mais bala
, e eles saiu andando tranquilamente.
Dente quebrou até hoje estou arrumando, um pouco a boca machucou dos tapas e socos que eles me deram. Nem procurei isso no momento, foi um momento de tanto desespero por ela, por ter acontecido aquilo com ela que eu não me preocupei comigo, então eu não fui no médico.
Isso e estou arrumando até hoje esse aqui que está quebrado ainda arrumei esse e estou arrumando (id. 111229591)

Não bastasse isso, no vídeo acostado há registro de toda a dinâmica dos fatos, revelando que as vítimas foram submetidas a intenso e desnecessário sofrimento, vítimas de violentas agressões físicas, além de serem submetidas a mira da arma de fogo, cujo gatilho foi acionando por diversas, antes e depois do disparo que atingiu
Elisangela (id.
111229608)

Portanto, não resta comprovada, de plano, a inexistência da qualificadora referente ao emprego de meio cruel, caracterizada pela multiplicidade de lesões causadas nas vítimas.

Desse modo, havendo indícios quanto ao seu enquadramento no contexto fático-probatório, é imperioso o reconhecimento da referida qualificadora para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Nesse sentido:

“[...] 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. [...]” (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

“[...] 1. A jurisprudência deste Sodalício é no sentido de se admitir a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, sem que isso implique usurpação da competência do Tribunal do Júri. [...]” (AgRg no REsp 1706906/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

2.2 DA REVOGAÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO DO CRIME CONEXO (PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO)

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ainda se insurge contra a absolvição do réu
EZIO SOUSA DIAS
pelo crime de posse de arma de fogo, destacando a douta Procuradora de Justiça- Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva que houve a imputação do crime de porte de arma de fogo, mas com a descrição do crime de posse de arma de fogo, mas que tal confusão não prejudica a defesa, já que se defende dos fatos.

Com efeito, assim narra a denúncia:

“(...) III. Ressurge, outrossim, do procedimento investigativo que, na madrugada dos dias 17 e 18 de janeiro de 2020,
o indigitado EZIO SOUSA FIAS mantinha sob sua guarda e ocultava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de exibição e apreensão de folha 07 do IP.
(...) Ulteriormente, o denunciado WEBERTH fora encontrado na casa de sua mãe, enquanto
o increpado EZIO fora localizado no alojamento do 12° Batalhão da Policia Militar. Durante a prisão do indigitado EZIO, a polícia minar encontrou, debaixo de seu travesseiro, um revólver marca Rossi, Cal. 357, n° F093176, com 06 (seis) munições deflagradas, apreendidos à folha 07. As informações angariadas no curso da investigação mostram que o increpado EZIO não é o proprietário da arma encontrada em sua posse
, bem como não possui cautela permanente de arma de fogo institucional, ou seja, apenas possui cautela de arma institucional quando está em serviço, o que não era o caso. (...). (id. 111229587) (destacamos).

Nesse contexto, sem desconsiderar que os bens jurídicos tutelados são diversos na tentativa de homicídio e posse ou porte ilegal de arma de fogo, é certo que no presente caso, de fato, não é possível concluir, de forma imediata, que a posse da arma de fogo foi com a única e exclusiva finalidade de ser utilizada nos delitos dolosos contra a vida. Pelo contrário, as circunstâncias do caso concreto levantam dúvidas quanto à possibilidade de caracterização de crimes autônomos, sendo certo que a solução desta controvérsia igualmente demanda a apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença.

Lado outro, uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte/posse ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INAPTIDÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO NO SENTIDO DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da pretensão acusatória, não sendo exigida certeza quanto à autoria do fato criminoso.

2. O Tribunal a quo afirmou a existência de indícios suficientes no tocante ao envolvimento do acusado no fato em julgamento, destacando, ademais, que para o reconhecimento da coautoria é irrelevante que o agente tenha, pessoalmente, desferido tiros contra as vítimas, bastando que se evidencie o liame subjetivo entre os participantes da tentativa de homicídio.

3. A revisão de tal entendimento, de modo a afirmar a ausência de indícios suficientes de autoria, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada na via especial.

4. O exame acerca da incidência do princípio da consunção do delito de porte de arma pelo de tentativa de homicídio encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no REsp 1364364/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014). ( destaquei).

Desse modo, reserva-se aos jurados a oportunidade de avaliar, de forma independente e soberana, a possível ocorrência da consunção entre os crimes.

Enfim, não é possível absolvição do crime de posse de arma de fogo neste momento. O caso deve ser melhor esclarecido diante dos jurados, tendo em vista que nesta fase processual bastam indícios, que, no caso, são suficientes.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO ao
recurso da defesa
e DOU PROVIMENTO ao recurso da acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022